Tribunal: STF
Processo: RE 245425
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-29
Data de publicação: 1999-06-29

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
        EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA NO S.T.F. CONVERSÃO EM AGRAVO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. APLICABILIDADE DO
PARÁGRAFO 4  DO ART. 20 DO C.P.C.
1.      A decisão monocrática de Relator de R.E. é
impugnável mediante Agravo, nos termos dos artigos 545 e
557, §§ 1o-A e 1o, do Código de Processo Civil, com a redação
dada pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998, c/c art. 317 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. E não por
Embargos Declaratórios.
2.      Conhecidos, porém, os Embargos Declaratórios
como Agravo, a este é de se negar provimento, no caso.
3.      Com efeito, a decisão ora agravada, conhecendo
do R.E. e lhe dando provimento, julgou procedente a ação, e
por isso condenou a ré, União Federal, "a pagar aos autores
o reajuste reclamado na inicial, observada, porém, a mesma
compensação determinada por esta Corte nos Embargos
Declaratórios em R.M.S 22.307, mais honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da causa, devidamente
corrigido."
        É que, em se tratando de causa em que vencida a
Fazenda Pública (no caso, a União Federal), a norma
aplicável, relativamente à fixação da honorária advocatícia,
é a do § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil. E não a
do § 3o.
4.      E, levando em conta o disposto no § 4o, pelo
qual "os honorários serão fixados consoante apreciação
eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas "a", "b"
e "c" do parágrafo anterior", a decisão ora agravada fixou
os honorários, devidos, no caso, pela União Federal, em "10%
sobre o valor da causa, devidamente corrigido."
5.      Na inicial, esse valor foi estimado em "CR$
270.000,00 (duzentos e setenta mil cruzeiros reais)", em
data de 11 de outubro de 1993.
6.      É sobre esse "quantum", devidamente corrigido,
desde tal data, até o efetivo pagamento, que a honorária de
10% (dez por cento) será calculada.
7.      Embargos Declaratórios conhecidos como Agravo, a
que se nega provimento.